Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-55.2006.8.11.0100
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000695-55.2006.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), WOLMAR MARCHESIN - CPF: 195.804.790-20 (APELADO), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Para extinção da ação por abandono da causa é necessária a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ MARIANO BRIDI
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, no Cumprimento de Sentença da Ação de Execução de Honorários Advocatícios, de n. 0000695-55.2006, proposta em face de
WOLMAR MARCHESIN
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a ação não poderia ter sido extinta por abandono da causa, sem a sua prévia intimação pessoal para se manifestar acerca do prosseguimento do feito.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 189116824 – fls. 59 a 66.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos Autos extrai-se que a parte requerente, ajuizou Ação de Execução de Sentença – Honorários Advocatícios, decorrente da condenação imposta nos autos da ação de embargos do devedor n. 132/2002, em curso no Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Intimado, via seu causídico, para providenciar o recolhimento da diligência do oficial de justiça para cumprimento do mandado, o requerente permaneceu inerte, razão pela qual, sobreveio sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a anulação da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Razão assiste ao apelante.

Isso porque, para extinção da ação por abandono da causa, deveria ocorrer a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1º do referido dispositivo.
(N.U 0016791-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Logo, a falta da prévia intimação pessoal da parte interessada para dar andamento ao feito, descaracteriza o abandono da causa pronunciado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023